Tribunal: TJES
Processo: 5007212-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007212-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON LAHASS

COATOR: juiz da vara única de Santa Teresa

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007212-17.2025.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON LAHASS

Advogado do(a) PACIENTE: SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA

ACÓRDÃO

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tráfico de drogas. Gravidade concreta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Anderson Lahass contra decisão que manteve sua prisão preventiva nos autos da ação penal n.º 0000070-46.2024.8.08.0044, em trâmite na Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. O paciente está preso desde 10/07/2024, e a audiência de instrução e julgamento, inicialmente designada para 08/04/2025, foi remarcada para 22/07/2025.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, diante da demora na instrução criminal; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a manutenção da prisão preventiva, em especial diante da apreensão de drogas e outros elementos indicativos de tráfico.

III. Razões de decidir

O prazo para conclusão da instrução criminal deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se aplicando de forma mecânica a soma dos prazos legais.

A prisão preventiva está fundada em elementos concretos, como a apreensão de entorpecentes, objetos destinados ao tráfico, veículos com sinais de adulteração, e conversas que indicam envolvimento com o tráfico de drogas.

Não se verifica desídia estatal na condução do processo, tampouco mora injustificada por parte do Poder Judiciário ou do Ministério Público.

A segregação cautelar se mostra necessária e proporcional diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta imputada.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A verificação de excesso de prazo na instrução criminal deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo inaplicável a mera soma aritmética dos prazos legais. 2. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, associados à gravidade concreta do delito e ao risco de reiteração, justifica a manutenção da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007212-17.2025.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON LAHASS

Advogado do(a) PACIENTE: SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal impetrado por Sirel Pereira Zigoni, em favor de
Anderson Lahass
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, nos autos da Ação Penal n.º 0000070-46.2024.8.08.0044, na qual foi decretada e mantida a prisão preventiva do paciente.

Na petição inicial do Habeas Corpus (ID nº 13602297), a defesa aponta como principal argumento o excesso de prazo na prisão cautelar, uma vez que o paciente se encontra preso desde 10 de julho de 2024, ou seja, há mais de nove meses, sem que tenha sido realizada audiência de instrução e julgamento. Alega que o processo teve a denúncia recebida em 1º de outubro de 2024 e, desde então, não houve avanço na fase instrutória. Afirma que tal situação configura violação ao princípio da duração razoável do processo, sendo incabível a manutenção da custódia com base genérica na garantia da ordem pública.

Prossegue aduzindo que o paciente é primário, possui residência fixa e vínculos familiares, que os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça, e que não há qualquer indício de risco de fuga ou de reiteração criminosa. Deste modo, requer a concessão de medida liminar para imediata expedição de alvará de soltura, com posterior confirmação da ordem, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 13615842). Informações da autoridade coatora (ID 13700689). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 13787076) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, configura medida excepcional, sendo cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, não sendo admissível sua ampliação por meio de interpretação extensiva.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de habeas corpus, somente se revela possível quando presentes, de forma inequívoca, os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni juris
. Em outras palavras, para a concessão do remédio constitucional, é imprescindível a demonstração dos elementos necessários à constatação, em uma análise de cognição sumária, da existência de constrangimento ilegal a ser suportado pelo paciente.

Consta dos autos que, no dia 10 de julho de 2024, por volta das 6 horas da manhã, na localidade de Alto Caldeirão, Município de Santa Teresa/ES, foi dado cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do paciente, Anderson Lahass, vulgo "Gordinho", no contexto de investigação policial em curso, voltada à repressão ao tráfico de drogas. Durante a diligência, realizada conjuntamente pelas Polícias Civil e Militar, após a apresentação da ordem judicial, o paciente colaborou com os agentes, indicando os locais onde estariam armazenados objetos ilícitos.

No interior do imóvel, foram localizadas diversas substâncias entorpecentes, notadamente 13(treze) papelotes e 4 (quatro) pinos de cocaína acondicionados dentro de um frasco de cafeína no guarda-roupas do denunciado; 02 (duas) porções de maconha, sendo uma de tamanho expressivo; 02 (duas) pedras de crack; e 02 (duas) plantas da espécie
cannabis sativa
na garagem. Também foram apreendidos 02 (dois) frascos de cafeína — substância comumente utilizada na mistura de entorpecentes — e diversas embalagens destinadas ao acondicionamento de drogas.

Ainda na área da garagem, foram encontrados 01 (uma) motocicleta Yamaha XT 225 com sinais de adulteração, em razão da incompatibilidade entre o chassi e o motor, bem como um reboque com Número de Identificação do Veículo (NIV) alterado e com elementos identificadores em desacordo com as normas técnicas do CONTRAN. A análise do telefone celular do denunciado revelou, ademais, diálogos que reforçam a tese de envolvimento com o comércio ilícito de drogas. A materialidade dos fatos foi atestada pelo auto de apreensão, laudo químico definitivo e laudos de identificação veicular juntados aos autos.

A denúncia foi oferecida em 01/10/2024 e recebida em 04/10/2024. Apresentada defesa prévia, a Audiência de Instrução e Julgamento foi marcada para 08/4/2025 e, posteriormente, redesignada para a data de 22/7/2025.

Em 05/5/2025, nova decisão indeferindo o pedido de liberdade provisória e determinando que o feito aguarde a realização da Audiência designada

No que tange ao excesso de prazo, ressalto o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, no sentido de que "
o prazo para a conclusão da instrução criminal não possui as características de fatalidade e improrrogabilidade, sendo imprescindível o raciocínio baseado no juízo de razoabilidade para a definição do excesso de prazo, não se limitando à mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
" (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Ademais, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que apenas se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, sendo inapropriada a aferição com base exclusivamente na soma aritmética dos prazos processuais.

A análise do excesso de prazo na instrução criminal, portanto, deve ser realizada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, concluo que o paciente está preso há menos de um ano, o que, embora não seja irrisório, também não pode ser considerado excessivo.

Além disso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível pela simples soma dos prazos processuais.

Diante do exposto, não se observa, no caso em análise, desídia por parte do Poder Judiciário ou do órgão acusatório. Além disso, todos os pleitos da defesa foram analisados com a celeridade devida.

Ademais, compulsando os autos, observo que o juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva sob o fundamento de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva atendeu aos requisitos legais e se encontra devidamente fundamentada. A suposta autoridade coatora aponta a existência de diversos registros policiais envolvendo o paciente como suspeito de tráfico de drogas no Município de Santa Maria de Jetibá, demonstrando o risco da reiteração delitiva.

Deste modo, a apreensão de grande quantidade de drogas, bem como uma motocicleta com sinais de adulteração na casa do paciente evidenciam a gravidade em concreto de sua conduta e a necessidade de manutenção da custódia como forma de se preservar a ordem pública.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)